Tribunal: TJPA
Processo: 0003003-19.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRINÃÃO DA LIBERDADE DA VÃTIMA â SENTENÃA ABSOLUTÃRIA POR NÃO HAVER PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÃÃO â RECURSO MINISTERIAL â PROVAS DA AUTORIA NOS AUTOS â IMPROCEDÃNCIA â ASSALTO OCORRIDO DURANTE A NOITE E AS VÃTIMAS NÃO RECONHECERAM OS SUSPEITOS NEM MESMO NA DELEGACIA â APENAS UM DOS OFENDIDOS TERIA RECONHECIDO OS ACUSADOS POR FOTOGRAFIA MOSTRADA NA TELA DO CELULAR DO POLICIAL â INOBERVÃNCIA DO PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226 DO CPP â A SEXTA TURMA DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÃA, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO HC N. 598.886/SC, REALIZADO EM 27/10/2020, PROPÃS NOVA INTERPRETAÃÃO AO ART. 226 DO CPP, A FIM DE SUPERAR O ENTENDIMENTO, ATÃ ENTÃO VIGENTE, DE QUE O DISPOSTO NO REFERIDO ARTIGO CONSTITUIRIA "MERA RECOMENDAÃÃO" E, COMO TAL, NÃO ENSEJARIA NULIDADE DA PROVA PELO EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS ALI PREVISTOS. NA OCASIÃO, FORAM APRESENTADAS ALGUMAS CONCLUSÃES, DENTRE ELAS A DE QUE O RECONHECIMENTO DO SUSPEITO POR SIMPLES EXIBIÃÃO DE FOTOGRAFIA AO RECONHECEDOR, A PAR DE DEVER SEGUIR O MESMO PROCEDIMENTO DO RECONHECIMENTO PESSOAL, HÃ DE SER VISTO COMO ETAPA ANTECEDENTE A EVENTUAL RECONHECIMENTO PESSOAL E, PORTANTO, NÃO PODE SERVIR COMO PROVA EM AÃÃO PENAL, AINDA QUE CONFIRMADO EM JUÃZO. PRECEDENTE DO STJ â SENTENÃA MANTIDA â APELO DESPROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA
PROCESSO Nº 0003003-19.2017.8.14.0028
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 02 APENSOS)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO SÉRGIO DA CUNHA MORGADO JÚNIOR
APELADOS: MAIKE DOUGLAS ALVES DOS SANTOS E RODRIGO LACERDA SOUSA (ADVS: VILMA ROSA LEAL DE SOUZA - OAB/PA Nº 10.289-A E OUTRO).
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRINÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR NÃO HAVER PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - PROVAS DA AUTORIA NOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA - ASSALTO OCORRIDO DURANTE A NOITE E AS VÍTIMAS NÃO RECONHECERAM OS SUSPEITOS NEM MESMO NA DELEGACIA - APENAS UM DOS OFENDIDOS TERIA RECONHECIDO OS ACUSADOS POR FOTOGRAFIA MOSTRADA NA TELA DO CELULAR DO POLICIAL - INOBERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226 DO CPP - A SEXTA TURMA DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO HC N. 598.886/SC, REALIZADO EM 27/10/2020, PROPÔS NOVA INTERPRETAÇÃO AO ART. 226 DO CPP, A FIM DE SUPERAR O ENTENDIMENTO, ATÉ ENTÃO VIGENTE, DE QUE O DISPOSTO NO REFERIDO ARTIGO CONSTITUIRIA "MERA RECOMENDAÇÃO" E, COMO TAL, NÃO ENSEJARIA NULIDADE DA PROVA PELO EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS ALI PREVISTOS. NA OCASIÃO, FORAM APRESENTADAS ALGUMAS CONCLUSÕES, DENTRE ELAS A DE QUE O RECONHECIMENTO DO SUSPEITO POR SIMPLES EXIBIÇÃO DE FOTOGRAFIA AO RECONHECEDOR, A PAR DE DEVER SEGUIR O MESMO PROCEDIMENTO DO RECONHECIMENTO PESSOAL, HÁ DE SER VISTO COMO ETAPA ANTECEDENTE A EVENTUAL RECONHECIMENTO PESSOAL E, PORTANTO, NÃO PODE SERVIR COMO PROVA EM AÇÃO PENAL, AINDA QUE CONFIRMADO EM JUÍZO. PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA
PROCESSO Nº 0003003-19.2017.8.14.0028
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 02 APENSOS)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO SÉRGIO DA CUNHA MORGADO JÚNIOR
APELADOS: MAIKE DOUGLAS ALVES DOS SANTOS E RODRIGO LACERDA SOUSA (ADVS: VILMA ROSA LEAL DE SOUZA - OAB/PA Nº 10.289-A E OUTRO).
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio do i. Promotor de Justiça, Paulo Sérgio da Cunha Morgado Júnior, interpôs o presente recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que absolveu MAIKE DOUGLAS ALVES DOS SANTOS E RODRIGO LACERDA SOUSA, qualificados nos autos, da imputação da prática dos artigos 157, §2º, itens I, II e V; 157, §2º, I e II c/c o 69, todos do Código Penal, por não haver prova suficiente para a condenação. (fls. 135-143/v).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença:

¿(...) Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21.02.2017, por volta das 22:00 horas, no bairro Nova Marabá, os denunciados MAIKE DOUGLAS ALVES DOS SANTOS e RODRIGO LACERDA SOUSA, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram a motocicleta HONDA CG 125 ESD, cor Vermelha, placa OTQ 0535, de propriedade da vítima IAGO DE OLIVEIRA DUQUE (fls. 02/07). (§) Menciona a inicial que referida vítima estava em frente de sua casa quando foi abordada pelos denunciados Maike Douglas e Rodrigo, acompanhados do nacional identificado como ¿Alexandre¿, os quais anunciaram o ¿assalto¿ e exigiram a entrega do veículo, portando uma arma de fogo, tipo revólver, a qual foi utilizada para ameaçar o ofendido e dar-lhes coronhadas. Ato contínuo, renderam o sogro da vítima e adentram em sua residência, prendendo os dois em um dos quartos, mantendo ambos em seu poder, restringindo sua liberdade, o que culminou com a subtração do bem acima descrito. (§) No mesmo dia, por volta das 23:00hs, no bairro São Félix, os acusados, por meio de grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram os aparelhos celulares das vítimas TIAGO DE FRANÇA BARROSO, SEBASTIANA LOPES MORAIS E ¿MARIA VITÓRIA¿, além dos celulares de outras duas vítimas não identificadas, quando as mesmas estavam na frente de casa, em via pública. (§) Descreve a denúncia que as vítimas estavam no local do crime, com seus aparelhos celulares, quando foram abordadas pelos réus Maike Douglas e Rodrigo, acompanhados do comparsa identificado como ¿Alexandre¿, os quais chegaram na moto vermelha supostamente roubada da vítima Iago, e anunciaram o ¿assalto¿, exigindo a entrega dos telefones móveis, mediante grave ameaça, perpetrada pelo uso de arma de fogo, possivelmente empunhada por ¿Alexandre¿, enquanto os denunciados prestavam-lhe o apoio necessário à execução do crime, aderindo à conduta delitiva, que encerrou com a subtração dos bens dos ofendidos. (§) Prossegue a inicial acusatória relatando que após a consumação do crime, uma guarnição da polícia militar foi acionada via NIOP, recebeu informações acerca das características dos acusados, da moto utilizada no crime e relatos de que eles já eram conhecidos por algumas vítimas e poderiam ser encontrados na vila do ¿Geladinho¿, onde em seguida foram flagrados na posse do veículo subtraído, o qual estava em um matagal próximo da casa dos mesmos. (§) Logo após, os acusados foram apresentados na delegacia e as vítimas os reconheceram como sendo os autores dos crimes que sofreram, o que se deu pessoalmente e de forma indireta, através do reconhecimento da moto roubada e utilizada no segundo crime, ressaltando que os aparelhos celulares não foram recuperados, assim como a arma de fogo, presumindo-se que possivelmente ficaram em posse do comparsa não capturado, identificado como ¿Alexandre¿. (§) Os acusados negaram a autoria delitiva perante a autoridade policial, asseverando que não são verdadeiros os fatos criminosos a eles imputados. (...)¿.
Sic - fls. 135-136.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 18-22 do IPL - apenso I.

Inconformado com a absolvição dos denunciados, o
dominus litis
, após breve histórico dos fatos, apelou alegando que houveram muitas provas evidenciando a autoria do crime dos apelados, sem motivo para uma absolvição.

Refere que as testemunhas ouvidas nos autos declararam que já conheciam os acusados pela prática de delitos da mesma natureza e a vítima retificou o depoimento prestado na fase inquisitorial para reconhecer os apelados como autores do crime, estando demonstrada a materialidade do delito pelo Auto de Apresentação e Apreensão.

Por fim, requer o provimento do recurso para a condenação dos apelados, na forma da denúncia, com o pagamento da indenização mínima dos danos sofridos pelas vítimas, que não tiveram alguns bens recuperados, na forma do pedido de fls. 148-162.

Contrarrazões às fls. 166-177 pedem a manutenção da sentença absolutória.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo ministerial.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 29 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado com a sentença absolutória, o
dominus litis
, após breve histórico dos fatos, apelou alegando que houveram muitas provas evidenciando a autoria do crime e materialidade do delito, sem motivo para a absolvição dos apelados MAIKE DOUGLAS ALVES DOS SANTOS e RODRIGO LACERDA SOUSA, qualificados nos autos, da imputação da prática dos artigos 157, §2º, itens I, II e V; 157, §2º, I e II c/c o 69, todos do Código Penal.

EM ANÁLISE

Dos Fatos
:

¿(...) Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21.02.2017, por volta das 22:00 horas, no bairro Nova Marabá, os denunciados MAIKE DOUGLAS ALVES DOS SANTOS e RODRIGO LACERDA SOUSA, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram a motocicleta HONDA CG 125 ESD, cor Vermelha, placa OTQ 0535, de propriedade da vítima IAGO DE OLIVEIRA DUQUE (fls. 02/07). (§) Menciona a inicial que referida vítima estava em frente de sua casa quando foi abordada pelos denunciados Maike Douglas e Rodrigo, acompanhados do nacional identificado como ¿Alexandre¿, os quais anunciaram o ¿assalto¿ e exigiram a entrega do veículo, portando uma arma de fogo, tipo revólver, a qual foi utilizada para ameaçar o ofendido e dar-lhes coronhadas. Ato contínuo, renderam o sogro da vítima e adentram em sua residência, prendendo os dois em um dos quartos, mantendo ambos em seu poder, restringindo sua liberdade, o que culminou com a subtração do bem acima descrito. (§) No mesmo dia, por volta das 23:00hs, no bairro São Félix, os acusados, por meio de grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram os aparelhos celulares das vítimas TIAGO DE FRANÇA BARROSO, SEBASTIANA LOPES MORAIS E ¿MARIA VITÓRIA¿, além dos celulares de outras duas vítimas não identificadas, quando as mesmas estavam na frente de casa, em via pública. (§) Descreve a denúncia que as vítimas estavam no local do crime, com seus aparelhos celulares, quando foram abordadas pelos réus Maike Douglas e Rodrigo, acompanhados do comparsa identificado como ¿Alexandre¿, os quais chegaram na moto vermelha supostamente roubada da vítima Iago, e anunciaram o ¿assalto¿, exigindo a entrega dos telefones móveis, mediante grave ameaça, perpetrada pelo uso de arma de fogo, possivelmente empunhada por ¿Alexandre¿, enquanto os denunciados prestavam-lhe o apoio necessário à execução do crime, aderindo à conduta delitiva, que encerrou com a subtração dos bens dos ofendidos. (§) Prossegue a inicial acusatória relatando que após a consumação do crime, uma guarnição da polícia militar foi acionada via NIOP, recebeu informações acerca das características dos acusados, da moto utilizada no crime e relatos de que eles já eram conhecidos por algumas vítimas e poderiam ser encontrados na vila do ¿Geladinho¿, onde em seguida foram flagrados na posse do veículo subtraído, o qual estava em um matagal próximo da casa dos mesmos. (§) Logo após, os acusados foram apresentados na delegacia e as vítimas os reconheceram como sendo os autores dos crimes que sofreram, o que se deu pessoalmente e de forma indireta, através do reconhecimento da moto roubada e utilizada no segundo crime, ressaltando que os aparelhos celulares não foram recuperados, assim como a arma de fogo, presumindo-se que possivelmente ficaram em posse do comparsa não capturado, identificado como ¿Alexandre¿. (§) Os acusados negaram a autoria delitiva perante a autoridade policial, asseverando que não são verdadeiros os fatos criminosos a eles imputados. (...)¿.
Sic - fls. 135-136.

Da Oitiva nos autos

Em crimes contra o patrimônio, em regra, ocorrido na clandestinidade, porque os agentes não têm interesse em serem reconhecidos por testemunhas, a palavra das vítimas, únicas pessoas que estiveram no mesmo cenário, quando coerentes e seguras, assume certa relevância, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de prova; por isso, é importante que não haja contradição que ponha em risco a sua credibilidade.

Importante ressaltar que os roubos ocorreram de noite, por volta das 21:00 horas, o que sempre pode ser uma circunstância a ser levada em consideração, quando se trata de reconhecimento de pessoa.

Em relação ao roubo da moto da vítima IAGO DE OLIVEIRA DUQUE

Na Polícia:

IAGO DE OLIVEIRA DUQUE - Vítima - fl. 06/IPL: ¿
... que é proprietário da motocicleta HONDA/CG 125 FAN ESD, ano 2013/2014, de cor vermelha, placa OTQ 0935 e na noite de ontem estava na frente de sua residência quando 3 indivíduos se aproximaram e anunciaram um assalto; que um deles era moreno, magro, cabelos crespos e com tintura tipo luzes, aproximadamente 1,65m e estava armado com um revólver; que os criminosos lhe roubaram a referida motocicleta; que as chaves estavam dentro da casa e os criminosos entraram com o depoente dentro de sua residência; que após pegarem as chaves trancaram o depoente e seu sogro em um quarto; que um dos criminosos lhe deu uma coronhada nas costa
; que não é possível fazer o reconhecimento dos criminosos porque estava sob ameaça e não os olhou na face
...¿.
Grifo.

Em Juízo, o ofendido informou:

¿
... que estava em sua residência, no Residencial Tocantins; que entrou e deixou sua a moto em frente de casa... em seguida, o depoente foi para a porta da casa para mexer no celular e percebeu três ¿cabocos¿ passando na sua frente e, inicialmente, não desconfiou de nada... que depois de 3 a 5 minutos eles voltaram e o abordaram, com uma arma de fogo e que eram três ¿cabocos¿, ¿um maiorzinho¿ que estava com a arma de fogo, um com cabelo ¿gruli¿, e dois menorzinhos¿... que exigiram do depoente a chave da moto e ela estava dentro do quarto, sendo que na hora do desespero não se lembrava onde estava... que o rapaz menor entrou no quarto e pegou três telefones seus, sendo um empresarial e dois particulares, sua carteira e o celular de seu sogro, o qual estava em cima da máquina de lavar roupa, na sala... que os acusados subtraíram um total de 4 telefones, e mais ou menos R$52,00 (cinquenta e dois reais) e documentos que estavam na carteira do depoente... que quando virou as costas, um dos criminosos lhe deu uma coronhada, porque não estava conseguindo achar a chave da moto e depois que pegaram a referida chave, trancaram o depoente e seu sogro no quarto e evadiram-se do local... que os denunciados arrancaram o pino da porta da sala, a maçaneta, impedindo que o depoente e o sogro fossem atrás deles... que no outro dia a moto foi recuperada, por volta de 07:30hs, tendo se passado 12h entre o ocorrido e a notícia da prisão dos acusados...
que não conseguiu reconhecer os réus, porque na hora do crime evitou olhar para eles e que não conseguiria reconhecê-los atualmente... que tomou conhecimento de que os réus haviam sido presos com a sua motocicleta através de fotos que o policial mandou para ele
(...)¿ - fl. 105/Mídia. Sublinhado.

O ofendido IAGO DUQUE foi bem verdadeiro em dizer que não reconhece os réus como os assaltantes que levaram a sua moto e isso impede a certeza da autoria para sustentar uma condenação.

As declarações das testemunhas policiais, em contradição, não ajudaram muito na busca da verdade real, porque o Policial Militar ALYSSON BORGES DE SOUZA, na polícia, afirmou que a moto roubada estava escondida em um matagal e que nada foi encontrado na posse dos réus (fl. 04 do IPL); em Juízo, declarou que a motocicleta foi encontrada com os acusados (fl. 80/Mídia).

Pondera-se, ou a testemunha está se confundindo com outro caso ou não lembra dos fatos; porque a moto roubada não pode ter sido apreendida em duas situações distintas. Ou foi encontrada no matagal ou estava na posse dos apelados.

O Policial Militar EZEQUIAS PEREIRA FERNANDES, na polícia, declarou que a moto foi encontrada no matagal e que nada foi apreendido com os réus (fl. 03 do IPL) e, em Juízo, declarou igual, acrescentando que já conhecia os apelados de outros delitos demonstrando que estava convencido de que eram eles os autores do crime.

O fato de os réus serem conhecidos da polícia por já terem praticado outros delitos, não faz deles automaticamente autores deste delito e qualquer dúvida que se instaure, a menor possível, milita em favor dos recorridos.

Em relação ao roubo dos celulares, informaram as vítimas:

SEBASTIANA LOPES MORAIS - Ofendida - Namorada do ofendido Tiago Barroso - fl. 105/Mídia: ¿
... que a depoente, TIAGO e sua irmã estavam na porta da casa da depoente... que os assaltantes subiram a calçada e roubaram três aparelhos celulares... que eram três indivíduos em uma moto... que um apontou uma arma de fogo para sua irmã e pôs na perna dela...
que a depoente não é capaz de reconhecê-los
...

que foram roubados só os celulares de TIAGO, da MARIA VITÓRIA e da depoente...
que a depoente acha que TIAGO não os conhece
...
(reformulando a pergunta pelo MP)
...
a depoente disse que TIAGO falou que reconheceu os acusados na delegacia
... que a depoente não conseguiu recuperar o seu aparelho celular...
que era de noite, mas não era essa hora que está aí (
se referindo aos fatos da denúncia que ouviu na audiência)
que foi por volta das 9 e pouco... e, declara a depoente que também não foi na rua que diz aí, foi na Duque de Caxias
... que eles subiram a calçada com a moto...
que a depoente não conseguiu visualizar o rosto de nenhum deles porque estava de cabeça baixa
... que pegaram a chave da moto de TIAGO, mas que iam jogar na estrada... que depois foram na delegacia, a depoente e TIAGO
... que na delegacia o policial apresentou as duas pessoas como sendo as que tinham praticado o assalto, mas a depoente não os reconheceu... que TIAGO teria reconhecido por foto do celular mostrada pelos policiais
...
que TIAGO não chegou a ver pessoalmente os acusados
...
¿.

Grifo.

TIAGO DE FRANÇA BARROSO - Vítima - fl. 105/Mídia: ¿
... que estava sentado na frente da casa de sua namorada... que era por volta de 09:30 da noite... que chegaram os três em uma moto... o que estava na garupa desceu e o depoente estava com a chave de sua moto na mão e o celular na outra... que o depoente chegou a jogar a chave para trás... que eles pediram o celular e o depoente entregou o dele e da sua namorada... que os assaltantes mostraram um revólver calibe 32... que eles pegaram também o celular da irmã de sua namorada... que os assaltantes ainda pegaram a chave da moto do depoente, mas não conseguiram levar por causa do controle e o depoente pediu a chave porque só tinha aquela e eles, foram embora, e jogaram na esquina... que o depoente ainda procurou ver para onde eles iam, mas depois foi pedir providências na polícia...
que só no outro dia de manhã foi que a polícia informou que tinham prendido os suspeitos... que o depoente não viu pessoalmente, e que fez o reconhecimento pela tela do celular
...
¿ - fl. 105/Mídia. Destaque.

A vítima de um dos aparelhos celulares, SEBASTIANA MORAIS não reconheceu os apelados nem mesmo na delegacia, e veja que os policiais lhes apresentaram pessoalmente como os autores do delito, e seu namorado TIAGO BARROSO, fez o reconhecimento pela tela do celular do policial que mostrou diretamente as fotos dos suspeitos ao ofendido, sem qualquer respeito ao procedimento do art. 226 do CPP.

Convenhamos, não está a contento o reconhecimento feito por TIAGO, afinal os suspeitos foram mostrados diretamente por fotografias na tela do celular e a testemunha, induzida com a ideia de que os mesmos teriam praticado o crime, concordou que eram os acusados, ainda que assim não fosse, a dúvida já está instaurada.

Pela nova interpretação jurisprudencial do artigo 226 do CPP, o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como
etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo, mormente quando não há harmonia com as demais provas dos autos, como no caso.

No mesmo sentido:
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020,
propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões:
1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;
1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.
2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. (...) 4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida. (STJ - HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021). Grifo.

Pelo contexto dos fatos, não há qualquer certeza quanto à autoria, e a dúvida contagia a ação penal afastando a possibilidade de uma condenação para os apelados, afinal sequer foram encontrados com a moto ou os celulares das vítimas.

Assim, só resta confirmar a sentença absolutória e acompanhar o parecer ministerial para conhecer do apelo e negar-lhe provimento, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 30 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApMpMaike